Tribunal: TJDFT
Processo: 0720529-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. TAXA SELIC SOBRE VALOR CONSOLIDADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a prescrição da pretensão executória, indeferiu pedido de suspensão com base nos Temas 1169 e 1033 do STJ e determinou a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida a partir de 09/12/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) saber se a pretensão executória está fulminada pela prescrição quinquenal do Decreto no 20.910/1932; (ii) saber se é obrigatória a suspensão da tramitação com base no Tema 1169 do STJ; (iii) saber se é necessária a suspensão em razão do Tema 1033 do STJ; (iv) saber se a aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado implica em anatocismo; (v) saber se o art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 é inconstitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição foi corretamente afastada com base na tese do Tema 880 do STJ, pois a execução coletiva manejada pelo sindicato interrompeu o prazo prescricional da execução individual. A suspensão do processo com base no Tema 1169/STJ é incabível, porque o título executivo contém os elementos suficientes para a apuração do valor por cálculos aritméticos, dispensando liquidação prévia. A suspensão com base no Tema 1033/STJ também foi corretamente indeferida, pois o sobrestamento alcança apenas recursos especiais e agravos em recurso especial. A aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida — compreendendo o principal, os juros de mora e a correção monetária até 08/12/2021 — está em consonância com o Tema 905 do STJ, a EC no 113/2021 e o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, não configurando anatocismo. A alegação de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ não prospera, ante a inexistência de decisão do STF suspendendo sua eficácia e a jurisprudência pacífica quanto à sua validade.
IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.
V. TESE DE JULGAMENTO: “1. A execução individual ajuizada após execução coletiva ajuizada por sindicato não está prescrita, conforme tese fixada no Tema 880/STJ. 2. A Taxa SELIC incide sobre o valor consolidado da dívida pública a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, sem configurar anatocismo”.